Tribunal: TJMT
Processo: 1000801-32.2021.8.11.9005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000801-32.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDIBERTO DE MENDONCA NAUFAL - CPF: 058.850.028-35 (ADVOGADO), CLAUDINE BOBATO AMORIM - CPF: 221.991.528-04 (AGRAVANTE), SYLVIA LAPA PONTALTI AMORIM - CPF: 037.904.728-40 (AGRAVANTE), ADAO WILHA MARQUES PORTELA - CPF: 206.122.651-53 (AGRAVADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1000801-32.2021.8.11.9005 –PJE (FEITO NA ORIGEM: 0005755-13.2014.8.11.0008 – PJE)

AGRAVANTES: CLAUDINÊ BOBATO AMORIM e SYLVIA LAPA PONTALTI

AGRAVADO: ADÃO WILHA MARQUES PORTELA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 18/04/2022

EMENTA:
AGRAVO INTERNO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO ESCORREITA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMROVIDO.

Ausente a previsão legal de recurso de Agravo de Instrumento na Lei dos Juizados Especiais Cíveis, vale-se do Princípio básico da Irrecorribilidade das Decisões Interlocutórias, aplicáveis aos Juizados Especiais, de onde, em situações excepcionais de prejuízo e teratologia, acata-se o Mandado de Segurança, com elementos e princípios diferenciados de análise.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal.

Trata-se de Agravo Interno aviado contra a decisão monocrática deste relator que inadmitiu o processamento de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória de processo que trâmite em sede de Juizado Especial Cível, sendo que, pretende a reversão da medida alegando aplicação de princípio da fungibilidade recursal e aplicação da disposição legal do CPC, com o regular processamento do seu Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A matéria é por demais sedimentada, tanto nesta Turma Recursal, quanto em todas as turmas recursais do Estado de Mato Grosso, ao aplicar a de forma correta a Lei dos Juizados Especiais Cíveis, que tem como princípio insculpido a aplicação do “Princípio da Irrecorribilidade das Decisões Interlocutórias”, de onde,
inexiste na previsão legal dos Juizados Especiais Cíveis a possibilidade de aviamento de Agravo de Instrumento.

Isso não quer dizer que o interessado fica totalmente sem proteção, de onde, acata-se ação originária denominada de Mandado de Segurança, cujos princípios são os limitados em sua própria lei, desde que, ainda se observe prejuízo e ainda teratologia da decisão objurgada.

Apesar do presente Agravo Interno traçar linhas acerca do fato deste relator não ter aplicado o Princípio da Fungibilidade Recursal, calha o registro que, no caso em tela
inexiste recurso algum possível de ser aplicada a fungibilidade recursal
̧ pelo fato de que, se não existe a previsão legal na Lei dos Juizados Especiais da possibilidade do aviamento do Agravo de Instrumento, por óbvio, sendo este aviado, o mesmo é de ser não conhecido, como assim se fez a decisão, novamente guerreada.

É de se questionar, neste momento, qual o recurso então poderia este relator ter considerado como fungível? Este recurso de fungibilidade aplicada não existe, de onde, o mandado de segurança não é recurso e sim ação originária própria do 2o grau, não sendo recurso e com elementos e princípios diversos, que do caso em tela.

Tenta ainda impor a aplicação da legislação correlata do CPC, aos Juizados Especiais, de onde, num sistema híbrido, o CPC, apenas é aplicado aos Juizados Especiais, onde a Lei assim o previu de forma expressa, e não se vê a aplicação do recurso de Agravo de Instrumento aos Juizados Especiais, regido por legislação específica e de aplicação especial aos casos colocados para a análise, não se pensando em aplicação irrestrita de tudo que se tem no CPC aos Juizados Especiais, como se pretende no presente caso.

Se existem alguns tribunais pelo país afora que são flexíveis neste ponto, não comungo do mesmo entendimento e se assim o fazem, o fazem de forma errada e ao arrepio da lei e dos princípios dos Juizados Especiais, de onde, em consonância com a legislação pátria e princípios dos Juizados Especiais, aqui em nosso Estado de Mato Grosso, tal prática é inadmissível, evitando a “
chamada cepecilização
” dos Juizados Especiais, situação que viola e corrompe todo o sistema, o que se procura evitar, sob pena de se perder sua essência pensada em tempos anteriores.

Desta feita, inexistindo violação legal alguma é caso de julgar improcedente o presente Agravo Interno.

ISTO POSTO
, conheço do presente recurso de Agravo Interno e no mérito
NEGO PROVIMENTO.

Comunique-se ao magistrado de origem, acerca do teor da presente decisão e, após o trânsito em julgado ao arquivo com todas as baixas pertinentes.

Alerto que, em caso de embargos de declaração, serão aplicadas as multas pertinentes ao caso, em sua integralidade, tanto do aviamento indevido do Agravo Interno quanto dos Embargos de Declaração protelatório.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022